Tribunal: STF
Processo: ARE 1207082
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 334-335):



    “ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. RETENÇÃO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. LEI. 8.906/2004. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MINORAÇÃO. ARTIGO 20, §§ 3º E 4º, DO CPC/73. 



    I - Apelação de sentença que julgou procedente o pedido formulado em embargos à execução, fixando o valor devido em R$ 3.115.229,26 (três milhões, cento e quinze mil, duzentos e vinte e nove reais e vinte e seis centavos), atualizados até setembro/2013, nos termos dos cálculos apresentados pela União (id. n. 4058205.10414 - pág. 1/4). Condenação da parte embargada (Município de Igaracy/PB) em dez mil reais, a título de honorários de sucumbência. 



    II - Em suas razões recursais, o Município apelante argumenta que a Lei nº 8.906/94, em seu artigo 22, estabeleceu a possibilidade de destacamento de honorários advocatícios contratuais, desde que antes de determinada a expedição de alvará e/ou precatório. Em relação a sua condenação no pagamento de honorários sucumbenciais, destaca que em um processo que se discute somente valores e que não demanda nenhuma complexidade muito menos tempo do nobre advogado da União, não faz sentido condenar o Município em valores cinco vezes maiores que a condenação da União nos autos do processo principal. Pugna pelo deferimento da retenção dos honorários advocatícios contratuais quando da expedição do precatório e ou RPV na presente ação. E requer a redução da condenação dos honorários sucumbenciais. 



    III - Incumbe à União tão somente cumprir o que foi determinado no título judicial exequendo. O fato de a verba executada ser destinada ao Fundo de Manutenção e de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF não impede o cumprimento do contrato firmado entre o município exequente e o seu escritório de advocacia, negócio jurídico contratual e autônomo. 



    IV - Na espécie, inexiste óbice para a retenção dos honorários advocatícios contratuais, porquanto foi devidamente cumprido pelo causídico o disposto no parágrafo 4º do art. 22 da Lei 8.906/94, ou seja, o contrato de honorários advocatícios foi juntado aos autos antes da expedição do Requisitório. Ressalva do entendimento do des. Federal Vladimir Carvalho. 



    V - Precedentes desta Segunda Turma: Agravo de Instrumento 08025670420144050000, Rel. Des, Fed. Vladimir Carvalho, Julg. 18/11/2014; Agravo de Instrumento 08050752020144050000, Julg. 24/02/2015, Rel .Des. Fed. Paulo Roberto de Oliveira Lima. 



    VI - Esta Segunda Turma já pontua entendimento majoritário no sentido de prestigiar o princípio da vedação da surpresa, segundo qual não podem as partes serem submetidas a um novo regime processual financeiramente oneroso, ao meio de uma liça que ainda se desenvolve. E nessa linha, há que ser aplicada disciplina do CPC de 1973, que não proibia a fixação de honorários em quantia certa e também não previa honorários advocatícios recursais. Ressalvado o ponto de vista do Relator. VII - No caso, na fixação dos honorários advocatícios, deve-se observar o disposto no art. 20, § 3º e 4º do CPC/73. Mostra-se razoável, no caso, a redução da verba honorária advocatícia para dois mil reais. 



    VIII - Apelação provida, para garantir que quando da determinação de expedição do precatório, seja efetuado o destaque/retenção dos honorários advocatícios, bem como, para reduzir a verba honorária advocatícia sucumbencial para dois mil reais.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, p. 369)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 60 do ADCT e arts. 97 e 100, § 12, da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, busca seja reconhecida a TR como índice de correção monetária, bem como, diante da vinculação constitucional das verbas do FUNDEF, seja impossibilitada a retenção dos honorários contratuais.



    É o relatório. Decido.



    De início, verifico o prejuízo parcial do recurso. Nesse sentido, observo que em relação à discussão acerca da retenção dos honorários, o STJ deu provimento ao recurso especial interposto simultaneamente ao extraordinário.



    No tocante à matéria remanescente, a irresignação não merece prosperar. 



    Da análise dos termos do acórdão impugnado, verifico que a questão referente ao índice de correção monetária não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem. Falta-lhe, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF), como bem observado na decisão exarada pela Vice -Presidência do TRF da 5ª Região (eDOC 29, p. 17).



    Ainda que assim não fosse, a controvérsia referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Com efeito, constata-se que, recentemente, em 03.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. 



    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE 1.162.628-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2019). 



    Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 22.10.2019, os seguintes fragmentos:



     “Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



     Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009).



     Ao estabelecer a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810.



    12. Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (e-doc. 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente